Tribunal: TJDFT
Processo: 0730182-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão (ID 241777077, dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, na ação de procedimento comum cível, no 0707606-80.2025.8.07.0005, nos termos do dispositivo abaixo colacionado: (...) Gizadas estas considerações, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos réus que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque da parte autora em valores que ultrapassem o limite imposto pela Lei n. 14.509 de 2022, de 35% de sua remuneração mensal para descontos de empréstimos consignados. Para tanto, determino à parte autora a juntada de planilha que siga criteriosamente os percentuais acima fixados, esclarecendo o valor a ser descontado por cada réu, no prazo de 5 dias, sob pena de tornar a presente decisão sem efeito. Juntada a planilha pela parte autora, intime-se os réus para cumprimento no prazo de 5 dias, sob pena de multa no equivalente ao triplo do valor que exceder os limites impostos na presente decisão. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado no domicílio eletrônico. (...) Ao analisar os autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo, na própria decisão ora combatida (ID 241777077, dos autos de origem), determinou a associação dos autos de origem à ação de repactuação de dívidas no 0704324-05.2023.8.07.0005, para julgamento conjunto. Compulsando os autos da referida ação no 0704324-05.2023.8.07.0005, percebe-se que nesses autos foi interposto o agravo de instrumento de no 0700493-27.2024.8.07.0000, o qual foi julgado pela 1a Turma Cível com a Relatoria do Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES. Diante disso, nos termos do artigo 55, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, com o intuito de evitar decisões conflitantes, mister se faz a redistribuição do presente feito, uma vez que esta circunstância atrai a regra de prevenção de relator contida no artigo 81, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, consoante se lê do dispositivo, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Portanto, determino à Secretaria o encaminhamento deste feito ao juízo prevento do Gabinete do Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, da 1a Turma Cível, com as adequações de praxe no sistema informatizado e autuações, na forma regimental. Publique-se. Intimem-se.